Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710843-37.2025.8.07.0001 APELANTE: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS contra a sentença ID 71480608, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SABEMI SEGURADORA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BMG S/A e CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., ora apelados. Nas razões recursais, o apelante registrou que não havia recolhido o preparo porque estava aguardando a análise “[...] dos documentos que foram acostados nos autos, conforme solicitado em ID 231154781.” (ID 71480726, pág. 3). O ID mencionado, entretanto, refere-se à sentença. Diante desse cenário, determinei a sua intimação para que esclarecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o motivo pelo qual não recolheu o preparo. Em resposta, o apelante informou que não pagou o preparo porque não tem condições financeiras para tanto, visto que, depois dos abatimentos realizados em decorrência de empréstimos bancários, lhe sobra renda líquida menor que 2 (dois) salários-mínimos. Na ocasião, pleiteou a gratuidade da justiça. Inicialmente, convém destacar que, embora a benesse possa ser requerida a qualquer momento, conforme preconiza o art. 99, caput e § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, não opera efeitos retroativos, de forma que, caso concedida, abrangeria apenas os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos. Nessa perspectiva, considerando que o preparo é requisito de admissibilidade recursal e deve ser comprovado quando da interposição do recurso, consoante previsto no art. 1.007, caput, do mesmo Diploma Normativo, a formulação do pedido de gratuidade após esse ato não tem o condão de afastar, por si só, a obrigação de seu recolhimento. Esse entendimento encontra amparo em julgados deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai das ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO QUE CONSTA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA POSTERIORMENTE. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 99, caput e § 1o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. 2. Não obstante, eventual concessão posterior do beneplácito, como, no caso, na fase de cumprimento de sentença, não possui o condão de produzir efeitos retroativos e suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais que foram objeto da condenação na fase de conhecimento. 3. Recurso conhecido e provido para, reformando a r. decisão, deferir o pedido concernente à reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao causídico agravante, da quantia remanescente constante na conta judicial relativa ao processo de origem. (Acórdão 1695460, 07025834220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE OU COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, o exequente agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça de forma intempestiva, sem comprovação de justo impedimento, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1799911, 07412977120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) (Grifo nosso). Diante desse cenário, intime-se o apelante para que efetue o recolhimento do preparo, de forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ressalte-se que, em caso de cumprimento da determinação, o pedido de gratuidade da justiça será oportunamente apreciado, visto que o pagamento do preparo não implica renúncia à benesse, tampouco obsta a sua concessão para os atos futuros do processo, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator